Tribunal: STF
Processo: RE 639529
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-21
Data de publicação: 2016-06-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PUBLICAÇÃO IMPRÓPRIA PARA MENORES. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.



    2. O Tribunal de origem analisou a questão sobre o prisma da incidência da legislação infraconstitucional, qual seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, norma em vigor, a qual tem a presunção de constitucionalidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.